Tribunal: TJSP
Processo: 2060645-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pela agravante – gratuidade da justiça concedida – agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pela agravante – gratuidade da justiça concedida – agravo provido.